Tribunal: TJMT
Processo: 1014245-73.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014245-73.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALTERVI FREITAS DE FRANCA - CPF: 719.196.351-49 (EMBARGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS PONTOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓ
. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, apenas para determinar a devolução simples dos valores, mantendo, no mais, a sentença de origem, sob alegação de omissão quanto à inversão da sucumbência e à fixação de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e à fixação de honorários recursais; (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração supostamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O silêncio do acórdão quanto aos ônus sucumbenciais deve ser interpretado como manutenção das disposições fixadas na sentença, inexistindo omissão.

O provimento parcial do recurso, com reforma pontual e manutenção substancial da decisão de origem, não altera a distribuição da sucumbência anteriormente estabelecida.

A majoração de honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, não se aplica quando há êxito parcial do recorrente.

A rejeição dos embargos de declaração não implica, por si só, caráter protelatório, sendo necessária a demonstração inequívoca de intenção de retardar o processo.

A oposição de embargos com fundamento em suposta omissão não configura abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O silêncio do acórdão quanto aos ônus sucumbenciais implica manutenção da disciplina fixada na sentença. 2. A majoração de honorários recursais não é cabível em caso de provimento parcial do recurso. 3. A aplicação de multa por embargos de declaração exige demonstração inequívoca de caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2o, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, ED no 10718180015353003, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16a Câmara Cível, j. 10.02.2
RIOS

021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°1014245-73.2024.8.11.0002

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A

EMBARGADO:
ALTERVI FREITAS DE FRANCA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALTERVI FREITAS DE FRANCA
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, apenas para determinar que a devolução seja na forma simples (ID. 353031873).

Em síntese, o embargante afirma que o acórdão é omisso em relação à inversão da sucumbência fixada pelo juízo de origem, não tendo se pronunciado sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários advocatícios recursais, conforme preconiza o art. 85, §11 do CPC (ID. 355078854).

Contrarrazões pela manutenção da decisão e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil, com condenação em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID. 358031387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em tela, o embargante alega que houve omissão no acórdão quanto à inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios recursais.

Não se verifica omissão no julgado embargado a esse respeito, pois o silêncio do acórdão sobre a questão sucumbencial deve ser interpretado como manutenção do que foi estabelecido na sentença.

No caso, o acórdão deu apenas parcial provimento ao recurso, reconhecendo apenas a necessidade de reforma da sentença quanto à devolução em dobro, pois não há nos autos elementos suficientes para caracterizar a má-fé do banco apelante, mantendo o entendimento do juízo de origem quanto às demais questões discutidas. Tratou-se, portanto, de reforma limitada e pontual da sentença, com a manutenção de grande parte do
decisum
originário.

Em situações como esta, em que há provimento parcial de recurso sem alteração substancial da situação das partes, prevalece o entendimento de que devem ser mantidas as disposições sobre ônus sucumbenciais fixadas na sentença. A ausência de manifestação expressa do acórdão sobre o tema não configura omissão, mas simples manutenção do status quo estabelecido pelo juízo de origem.

Ademais, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, §11 do CPC, não é cabível em todos os casos.

Quando há provimento parcial do recurso, como na hipótese dos autos, não se mostra adequada tal majoração, pois houve êxito parcial do recorrente.

De fato, a norma contida no §11 do art. 85 é destinada primordialmente aos casos em que há manutenção integral da decisão recorrida, com total sucumbência do recorrente.

Não houve, portanto, omissão no acórdão embargado quanto à questão da sucumbência e dos honorários advocatícios recursais, não merecendo acolhimento os embargos de declaração neste ponto.

Por fim, não procede o pedido da embargada de condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos procrastinatórios.

É que, para que haja a condenação da parte namultaprevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, é imprescindível que a intenção protelatória seja evidente,nãobastando a mera rejeição dosembargosde declaração.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - ACOLHER - MULTA DE 2% A TÍTULO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS - NÃO CABIMENTO.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos para superar o vício apontado -
Os embargos apresentados com o intuito de sanar a omissão, a qual a parte entendeu existir, não os torna protelatórios, devendo ser afastada a possibilidade de se fixar a multa
.
” (TJ-MG - ED: 10718180015353003
Virginópolis
, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026